Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que, atendendo à soberana decisão do Conselho de Sentença, reconheceu a responsabilidade criminal do apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, IV, ambos do Código Penal, condenando-o à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em reanalisar o processo de dosimetria da pena do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, exige que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária às provas dos autos, ou seja, completamente dissociada do conjunto probatório, não bastando a existência de entendimento diverso ou de elementos que pudessem fundamentar decisão contrária.

4. Não é possível afastar, no julgamento da apelação, as qualificadoras relativas ao motivo fútil ou ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque a valoração dessa conduta foi submetida e decidida pelos jurados, juízo natural e competente para essa análise.

5. Conforme a Súmula n. 27 do TJDFT: “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem”.

6. A redução da pena pela tentativa é norteada por dois vetores: avanço do agente no “iter criminis” e proximidade do resultado almejado sendo adequada a fração de 1⁄2 (metade) quando o réu percorreu “iter criminis” intermediário, considerando que a vítima foi atingia por uma facada na região do tórax.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.